Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou o laudo pericial produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em analisar a dialeticidade recursal e (ii) em analisar a regularidade da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.
4. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso.
5. As preliminares e as prejudiciais de mérito devem ser dirimidas, em regra, antes da abertura da fase instrutória porquanto não se justifica a imposição de despesas às partes com a produção de provas que podem ser produzidas desnecessariamente. A postergação dessa análise pode ocorrer a critério do julgador, desde que motivada.
6. A ausência dos motivos ensejadores da homologação de laudo impugnado por uma das partes, bem como da suspeição arguida e das preliminares e prejudiciais de mérito apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença evidencia a nulidade da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. A dialeticidade recursal está atendida quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de exposição dos motivos da decisão enseja a sua nulidade por ausência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.